Tribunal: TJBA
Processo: 0571593-92.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571593-92.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALCIVANDRO SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): RODRIGO VIEIRA BATISTA, CARLOS ALBERTO RAMOS BATISTA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2) Advogado(s):IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, IBSEN NOVAES JUNIOR, ISRAEL SACRAMENTO GALVAO, RODRIGO VIEIRA BATISTA, CARLOS ALBERTO RAMOS BATISTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU CAUSADA DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR BISTURI ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E DO HOSPITAL CONFIGURADAS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA OPERADORA E DO HOSPITAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente a operadora de plano de saúde e o hospital ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, afastando a responsabilidade do médico por ausência de prova de culpa e rejeitando o pedido de lucros cessantes. A operadora e o hospital pleiteiam a improcedência integral da demanda, com reiteração da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte autora requer o reconhecimento da responsabilidade solidária do médico, a majoração das indenizações, a condenação em lucros cessantes e a revisão da sucumbência. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve prova bastante para imputar responsabilidade civil subjetiva ao médico; (ii) saber se a operadora do plano de saúde e o hospital respondem objetivamente e de forma solidária pelo evento danoso; (iii) saber se são cabíveis a majoração dos danos morais e estéticos e a condenação em lucros cessantes; e (iv) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser modificada. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do médico, na qualidade de profissional liberal, é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, exigindo demonstração de negligência, imprudência ou imperícia. 4. A prova pericial confirmou a ocorrência de queimadura de segundo grau durante o ato cirúrgico, mas não atribuiu o evento a erro técnico do cirurgião, assinalando a possibilidade de múltiplas causas, inclusive falha de equipamento, instalações elétricas ou acessórios cirúrgicos. 5. Não houve prova de que a continuidade da cirurgia ou a alta hospitalar tenham decorrido de conduta culposa do médico ou contribuído tecnicamente para agravamento do dano, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido em relação a esse réu. 6. A operadora do plano de saúde e o hospital, por integrarem a cadeia de fornecimento de serviços médico-hospitalares, submetem-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 7. O hospital responde pela estrutura disponibilizada ao ato cirúrgico, abrangendo equipamento, instalações, acessórios e segurança do ambiente. Não demonstrada qualquer excludente do art. 14, § 3º, do CDC. 8. A operadora do plano de saúde responde solidariamente pelos danos oriundos dos serviços prestados por hospital credenciado, uma vez que integra a cadeia de consumo e aufere proveito econômico com a rede oferecida aos beneficiários. Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva. 9. O pedido de lucros cessantes foi corretamente rejeitado, porque ausente prova concreta de que o período de afastamento laboral excedeu aquele normalmente exigido para a recuperação da fratura, não bastando a mera alegação de prolongamento do tratamento. 10. Os danos morais decorrem da ofensa à integridade física e psíquica sofrida em procedimento destinado à cura, revelando-se insuficiente o valor fixado na origem, razão pela qual se mostra adequada sua majoração para R$ 50.000,00. 11. O dano estético é autônomo e cumulável com o dano moral, restando caracterizado pela cicatriz permanente e visível em tornozelo, motivo pelo qual se justifica a majoração da indenização para R$ 15.000,00. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso da operadora de plano de saúde e do hospital desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 e a indenização por danos estéticos para R$ 15.000,00, com redistribuição dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do médico, como profissional liberal, depende de prova de culpa, não se configurando quando o laudo pericial não demonstra negligência, imprudência ou imperícia na condução do procedimento cirúrgico. 2. A queimadura sofrida pelo paciente durante cirurgia por falha ligada ao ambiente ou aos instrumentos do procedimento caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva e solidária do hospital e da operadora do plano de saúde integrante da cadeia de consumo. 3. Os lucros cessantes exigem prova concreta do efetivo prejuízo patrimonial e de sua extensão, não sendo devidos quando inexistente demonstração de que o afastamento laboral decorreu, para além da lesão originária, exclusivamente do evento danoso adicional. 4. Mostra-se cabível a majoração das indenizações por danos morais e estéticos quando os valores fixados na origem não observam, de forma suficiente, a gravidade do dano, a extensão da lesão e o caráter pedagógico da condenação.” __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput, § 1º, § 3º e § 4º, e 34; CC, art. 402 e art. 405; CPC, arts. 85, § 11, 931 e 937, I a IX; Súmula 387 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0002406-30.2014.8.16.0083, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Guilherme Frederico Hernandes Denz, 9ª Câmara Cível, j. 29.01.2022, publ. 31.01.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1010553-85.2020.8.26.0100, Rel. Des. Schmitt Corrêa, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2022, publ. 11.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0571593-92.2015.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados Hapvida Assistência Médica LTDA, Hospital Teresa de Lisieux e Alcivandro Silva Dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso das rés, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator